Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-42.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3574 - Contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814888-42.2021.8.14.0000

APELANTE: YONAH DE BRITO CRISPIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. PREPONDERÂNCIA DA REGRA DO ART. 42, DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO AO MUNDO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

2. Resta provada a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, por ambos os acusados em juízo.

3. À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
No caso em comento, observa-se que, de fato, não houve avaliação desfavorável das vetoriais do art. 59, do CPB. Não obstante, nota-se que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a elevada quantidade bem como a natureza extremamente nociva do entorpecente apreendido, esclarecendo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 10 (dez) meses acima do importe mínimo legal.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora a acusada seja tecnicamente primária ao tempo do delito, entendo por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividade criminosa, voltada especialmente para o tráfico de drogas, sobretudo, à luz das peculiaridades do caso concreto, do qual se extraem elementos aptos a demonstrar dedicação do acusada a atividades criminosas, especialmente à narcotraficância. No caso, a habitualidade delitiva da ré resta evidenciada pela quantidade e natureza do material entorpecente apreendido, pela forma de acondicionamento em papelotes, pelos apetrechos para sua preparação, e, inclusive, pelo valor encontrado, em moedas fracionadas.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Yonah de Brito Crispim
interpôs recurso de apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 7595263, pág.24-30), que a condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, como incursa na conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
peça denunciativa
(ID 7595260), que no dia 30/09/2012, por volta das 15h00min, na Travessa Costa Rodrigues, próximo ao Bazar Renovo, Bairro Riozinho, no Município de Bragança/PA, a recorrente em epígrafe, na companhia do corréu Crézio Oliveira dos Reis, também condenado nos presentes autos, foi presa em flagrante delito por ter em depósito 10 (dez) “petecas” de pasta base da substância conhecida vulgarmente por “cocaína”, com pesagem de 250,34g (duzentas e cinquenta gramas e trinta e quatro miligramas); além de 98 (noventa e oito) “petecas” de menor tamanho da mesma substância ilícita, num total de 209,70g (duzentas e nove gramas e setenta miligramas; 02 (dois) aparelhos de telefone celular; 01 (um) aparelho de DVD; diversos sacos plásticos; tesoura; 01 (uma) caderneta de anotações; e, R$ 104,00 (cento e quatro reais).

Rela que denúncias relacionavam a residência dos acusados como ponto de venda de entorpecentes. Que, realizada diligência, no local foi observada pelos policiais que o adolescente G.O.D.R., menor de 13 (treze) anos, à época, entrava e saía constantemente do imóvel e se dirigia ao encontro de um grupo de homens que se encontravam na esquina da referida residência.

Descreve que os policiais se retiram do local e retornam em bicicletas, a fim de não serem notados, evitando, assim, que os réus eliminassem a droga. Ao ser efetuado o ingresso no imóvel, lá estavam presentes ambos os acusados, além do adolescentes G.O.D.R., responsável pela venda da droga. Após buscas foi localizado o material entorpecente acima detalhado, bem como material utilizado para fabricação das “petecas”.

Em
razões recursais
(ID 7595265, pág. 22-32, e ID 7595266, pág. 01-23), argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição da apelante por in dubio pro reo, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Clama, outrossim, pelo redimensionamento da pena-base, para que seja estabelecida no patamar mínimo legal, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas; pela condução da reprimenda aquém da pena mínima em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, por derradeiro, pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, com minoração da pena na fração de 2/3 (dois terços).

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 7595266), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da existência de drogas na residência vistoriada. Isto porque, ao contrário do que aduz a combativa defensora, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que, muito antes do ingresso no domicílio, foi observada a entrada e saída constante de um adolescente no imóvel, responsável pela efetivação da venda da droga, o qual, ao sair, se dirigia a um grupo de homens que estava parado na esquina da residência da apelante, movimentação típica de tráfico.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram campana em frente à casa da apelante, e puderam observar prováveis atos de venda de drogas em via pública pelo adolescente.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de razoável suspeita de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “cocaína”.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7595242, pág. 03), o qual, além da droga, atesta terem sido encontrados no local diversos sacos plásticos, tesoura, 01 (uma) caderneta de anotações e a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais)
“em cédulas de 2 e 5 reais e R$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos) em moedas de 5, 10, 25, 50 centavos e 1 REAL”.

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 7595242, pág. 34), que assim atesta:

“2 -
DO MATERIAL
:

Trata-se de 10 (dez) petecas contendo substância pastosa esbranquiçada em seu interior, pesando no total 250,34 gramas (droga + embalagem), acondicionadas em pedaços de saco plástico transparente e amarrados com fio plástico.

Trata-se de 98 (noventa e oito) petecas contendo substância pastosa esbranquiçada em seu interior, pesando no total 209,70 gramas (droga + embalagem), acondicionados em pedaços de saco plástico transparente e amarrados com fio plástico.

(...)

4 –
DO RESULTADO
: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimento prestado pelo Policial Militar
Lelio Barbosa da Silva
, em Audiência de Instrução, a equipe de policiais recebeu, via denúncia anônima, informações acerca da prática de tráfico de drogas na residência do réus. Que realizaram buscas no imóvel, onde foi encontrada muita droga. Que a droga estava dentro do guarda-roupa. Que encontraram outros apetrechos, como tesoura. Que estavam na casa os dois acusados e uma babá do filho deles; Que a denúncia também falava da acusada YONAH. Que já sabia que CRÉZIO traficava. Que estavam investigando os dois acusados.

Não destoa a narrativa apresentada pelo Policial Militar
Gerson Rosa Mescouto
, quando, em juízo, detalha que houve denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma determinada residência. Que durante a revista no imóvel encontraram elevada quantidade de droga. Que a polícia já havia recebido outras denúncias que relacionavam os réus à narcotraficância e, que, inclusive, outras diligências já teriam sido efetivas a fim de averiguar a veracidade de tais informações.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
Crézio Oliveira dos Reis
confessa

a apreensão da droga em sua residência, afirmando, contudo, que a guardava para outra pessoa, de quem receberia o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A recorrente
Yonah de Brito Crispim,
por seu turno, embora negue a venda do material ilícito, também confirma a apreensão da droga em sua residência. Argumenta que a droga era de um amigo de seu marido e que estavam apenas guardando o entorpecente, pelo que iriam receber o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, por ambos os acusados em juízo, em que pese negarem a propriedade do entorpecente, já que apenas o estariam guardando a pedido de terceiro, de quem receberiam a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pela apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora a acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“preparar”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelos réus, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido - 460g de “cocaína” (peso + embalagem); a forma de acondicionamento, em “petecas”, num total de 98 embrulhos; a apreensão de apetrechos utilizados para o preparo da drogam como tesoura e saco plástico; além de quantia trocada em notas de pequeno valor e em moedas, circunstâncias totalmente compatíveis com a mercantilização.

Afirme-se, ademais, que a mera assunção dos réus de que estariam armazenando drogas a pedido de terceiro, configura o núcleo do tipo concernente em
“ter em depósito”
substância ilícita, sem autorização legal, já que detinham pleno consciência da destinação mercantil do material, tanto que afirmam que receberiam o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para assim procederem.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2. Da dosimetria da pena:

Clama a defesa pelo redimensionamento da pena-base, para que seja estabelecida no patamar mínimo legal, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas.

Roga, ademais, pela condução da reprimenda aquém da pena mínima em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea, com superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e, por derradeiro, pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, com minoração da pena na fração de 2/3 (dois terços).

A) Da reprimenda-base:

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA YONAH DE BRITO CRISPIM:

Atento ao art. 59 e 68, ambos do CP c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à fixação da reprimenda do acusado. 1ª fase: a) CULPABILIDADE: moderada, pois embora a ré tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar; b) ANTECEDENTES: existem registros de procedimentos criminais em desfavor da ré, conforme certidão de antecedentes criminais, contudo, não existe sentença condenatória com trânsito em julgado, tratando-se de ré primária; c) CONDUTA SOCIAL: a agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atento à natureza da droga (COCAÍNA), à qual se mostra extremamente agressiva, e à quantidade apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes: Reconheço a atenuante da CONFISSÃO, e reposiciono a pena para 05 (cinco) anos de reclusão.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que a ré não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada

para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos.

Assim, torno DEFINITIVA A PENA, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS em 05 (cinco)anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica da ré –seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Nos termos do art. 33, do CP o regime inicial de cumprimento da pena é o SEMIABERTO, demonstrando que a condenada não está habilitada a ser reintegrada à sociedade sem correr o risco de voltar ao cometimento de novos ilícitos, em especial ao crime de tráfico.”

Irretocável a dosagem penalógica tão bem lançada.

À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, observa-se que, de fato, não houve avaliação desfavorável das vetoriais do art. 59, do CPB. Não obstante, nota-se que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração a
elevada quantidade bem como a natureza extremamente nociva do entorpecente apreendido
, esclarecendo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 10 (dez) meses acima do importe mínimo legal, vejamos:

“(...) feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atento à natureza da droga (COCAÍNA), à qual se mostra extremamente agressiva, e à quantidade apreendida, e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena base, deveras benevolente, aplicada pelo Juízo singular, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas, punido com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Acerca da prevalência da natureza e da quantidade da substância entorpecente sobre os vetores do art. 59 do CPB:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

B). Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB (confissão espontânea) em favor do recorrente, o Magistrado primevo reduziu a reprimenda em 10 (dez) meses, até o alcance do mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.” (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora” (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

C) Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Sustenta a defesa que a acusada faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora a acusada seja tecnicamente primária ao tempo do delito, entendo por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividade criminosa, voltada especialmente para o tráfico de drogas, sobretudo, à luz das peculiaridades do caso concreto, do qual se extraem elementos aptos a demonstrar dedicação do acusada a atividades criminosas, especialmente à narcotraficância.

No caso, a habitualidade delitiva da ré resta evidenciada pela quantidade e natureza do material entorpecente apreendido, pela forma de acondicionamento em papelotes, pelos apetrechos para sua prepapação, e, inclusive, pelo valor encontrado, em moedas fracionadas.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. No presente caso, verifica-se que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a instância de origem reconheceu expressamente que o acusado se dedicava à vida criminosa, tendo em vista não apenas a quantidade e natureza altamente deletéria de dois dos entorpecentes apreendidos - 834g de cocaína, 18g de crack e 3, 642kg de maconha -, mas também a apreensão de embalagens plásticas e balança de precisão, tudo isso a indicar ele não era traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. Assim, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica à atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, é imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.

3. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre outros elementos indicativos de que o acusado se dedica a atividades criminosas, na terceira fase do cálculo da reprimenda, não configura bis in idem.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.977.506/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022) (grifei)

Não faz jus, portanto, a apelante, à pretendida redução,
como bem lançado pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022